Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-25.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. RENOVAÇÃO DO MANDADO EM ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. NECESSÁRIO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e a citação da parte.
2. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, como o recolhimento das custas indispensáveis à renovação da diligência de busca e apreensão, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.